Tribunal: STF
Processo: RE 284321
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de divergência em agravo regimental em recurso
   extraordinário: aposentadoria compulsória de notários e
   registradores das serventias extrajudiciais:
   inconstitucionalidade (ADI 2602, Eros Grau, DJ 31.3.06).
   Implementação da idade para aposentadoria antes da publicação da
   EC 20/98: inviabilidade do RE.
II. Agravo regimental
   manifestamente protelatório: matéria pacificada no Supremo
   Tribunal Federal: condenação do agravante à multa nos termos do
   art. 557, § 2º, do C. Pr.Civil.